Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-64.2018.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001778-64.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MISAEL LOPES RIBEIRO - CPF: 032.824.011-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal de R$ 3.911,15, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. A extinção fundou-se na ausência de interesse processual diante da não comprovação de medidas administrativas prévias, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou ausência de intimação específica para cumprir tais exigências e defendeu inexistência de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de comprovação de medidas administrativas prévias (como tentativa de conciliação ou protesto da CDA), exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor;
(ii) estabelecer se a alegada ausência de intimação específica ao Município exime o exequente da obrigatoriedade de demonstrar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de adoção de medidas administrativas prévias à execução fiscal, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, constitui pressuposto de admissibilidade para execuções de pequeno valor, nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O valor executado (R$ 3.911,15) está abaixo do limite de R$ 10.000,00 fixado como parâmetro mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais, valor este baseado em estudos técnicos sobre o custo médio de um processo executivo fiscal.

A extinção de execuções fiscais de baixo valor visa à racionalização do uso do aparato judicial, privilegiando a eficiência e a economicidade da Administração Pública.

A tese firmada no Tema 1.184 é aplicável tanto a novas ações quanto a execuções em curso, incluindo hipóteses de extinção superveniente, como previsto no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A alegação de ausência de intimação específica para cumprimento do item “2” do Tema 1.184 não afasta o dever do exequente de comprovar o interesse de agir, pois a obrigação decorre diretamente da tese firmada pelo STF e da normativa do CNJ.

A existência de lei municipal que estipule valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, que trata da extinção superveniente por ausência de interesse processual.

A decisão agravada está alinhada com a orientação vinculante do STF e não ofende a autonomia legislativa do ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública deve comprovar a adoção de medidas administrativas prévias, como a tentativa de conciliação ou protesto da CDA, para justificar o interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor.

A aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é obrigatória também para execuções fiscais em curso, inclusive para fins de extinção superveniente.

A ausência de intimação específica não exime o exequente do dever de demonstrar o interesse processual previsto na tese firmada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução Fiscal nº 1001778-64.2018.8.11.0037.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando que o valor executado (R$ 3.911,15) seria inferior ao mínimo estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, que não foi devidamente intimado para cumprir as exigências constantes do item “2” do Tema 1.184 do STF (demonstração de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título), mas apenas para requerer apensamento de execuções ou comprovação da localização de bens do devedor. Defende que o pedido de bloqueio judicial sequer foi apreciado, demonstrando inexistir inércia processual.

Requereu, portanto, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para que seja oportunizada a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE não comporta provimento.

A decisão agravada que negou provimento e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, e na Resolução CNJ nº 547/2024, que, conjuntamente, estabeleceram como pressuposto de admissibilidade do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) a prévia adoção de medidas de solução administrativa do crédito, como a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 3.911,15 (três mil e novecentos e onze reais e quinze centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza. Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro. Nessa linha de intelecção, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)”. Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal. Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinta liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que prevê hipótese de extinção superveniente, ao longo da execução (art. 1º, § 1º).

(...) Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1184 e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas. (...)Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt – aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

(...) Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.” (id 295096365)

Ainda assim, importante frisar que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “
exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)
”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, que é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinguir liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que, além de prever a extinção liminar, prevê também
hipótese de extinção superveniente
, ao longo da execução (art. 1º, § 1º), a par da necessidade da adoção prévia de medidas administrativas,
ante o custo da movimentação do aparato judicial
.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este
valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional
, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa
a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.
” [Grifo nosso]

Cumpre destacar que a extinção das execuções fiscais de reduzido valor visa, precipuamente, aliviar o Poder Judiciário da sobrecarga representada por demandas cuja tramitação, em grande parte dos casos, revela-se mais onerosa do que o próprio montante do crédito tributário em cobrança, além de apresentarem ínfimas perspectivas de êxito na recuperação fiscal.

A rigor, as medidas administrativas, como o protesto extrajudicial do título e a tentativa de composição amigável entre as partes, revelam-se instrumentos notoriamente mais eficazes e economicamente vantajosos na persecução de créditos de pequeno valor por parte da Fazenda Pública. Em contraste, a via judicial da execução fiscal, além de excessivamente onerosa, mostra-se morosa e contraproducente, afrontando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública.

Assim, impõe-se ao Exequente a demonstração de seu interesse processual, mediante a comprovação de que as tentativas extrajudiciais de satisfação do crédito, em especial quando se trata de obrigações de pequeno valor, restaram infrutíferas, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

A alegação de que não houve intimação específica para o cumprimento do item “2” do Tema 1.184 não procede, pois a Resolução nº 547/2024 e a própria decisão de origem já indicavam a necessidade de comprovação do interesse de agir, cabendo ao exequente diligenciar nesse sentido. Não é possível inverter a lógica da tese firmada pelo Supremo, segundo a qual a Fazenda Pública deve justificar a viabilidade da cobrança judicial em casos de execuções fiscais de baixo valor.

Portanto, correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, porquanto a execução fiscal carece de interesse processual, devendo prevalecer a extinção determinada pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, cumpridas as medidas administrativas, nada obsta que a Fazenda Pública apresente nova execução fiscal.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025